Tribunal: TJES
Processo: 0000435-37.2017.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-37.2017.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA SENA DE JESUS PAIXAO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000435-37.2017.8.08.0015
EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
MARIA SENA DE JESUS PAIXAO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, quando, na verdade, não houve imposição de obrigação pecuniária na sentença mantida, mas tão somente a declaração de inexistência de débito.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido, entendo que se aplica ao caso o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os honorários serão arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento para reformar parcialmente o acórdão atacado.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Leia-se:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20%
sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)